Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA EM FASE INICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão agravada, para majorarem os alimentos provisórios fixados em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, para 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo, metade para cada um dos Autores Agravantes.
II. Questões em discussão.
2. Necessidade dos alimentados e capacidade contributiva do alimentante.
III. Razões de decidir.
3. 1. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se considerar a necessidade de quem postula os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3.3. O processo encontra-se em fase Inicial e a instrução probatória na origem, ainda, não foi concluída. Os elementos dos autos são insuficientes para justificar a majoração dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.
3.4. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo atende ao equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmarem os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Não é prudente a modificação dos alimentos provisórios, quando os elementos de prova são insuficientes, e, pendente a instrução probatória no juízo de origem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; e Lei n. 5.478/1968, art. 13, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723407-22, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.09.2023.